Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721790-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ARISMAR PEREIRA DE PAULA APELADO: PEDRINA DE OLIVEIRA COELHO, DISTRITO FEDERAL, ARISMAR PEREIRA DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 65712269) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0721790-42.2024.8.07.0016, ajuizada por PEDRINA DE OLIVEIRA COELHO (autora e apelada) em desfavor de DISTRITO FEDERAL (primeiro réu e primeiro apelante) e de ARISMAR PEREIRA DE PAULA (segunda ré e segunda apelante), por meio da qual houve o julgamento procedente da pretensão principal e a improcedência do pedido reconvencional, nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 65712269 – pág. 6): “III – DISPOSITIVO À vista do exposto, em relação à ação JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para condenar o primeiro réu a proceder ao pagamento de pensão por morte, no valor integral do benefício, exclusivamente em favor da demandante Pedrina de Oliveira Coelho em face do falecimento de Dorival José de Paula, a contar da data do requerimento administrativo (14 de julho de 2023), id 190082092, de forma vitalícia. Tendo por norte o lapso temporal transcorrido desde o requerimento administrativo e que o benefício em questão vem sendo adimplido à segunda ré, a qual nos termos acima fundamentados não detém direito sobre a verba em questão, somada à natureza alimentar ínsita ao benefício de pensão por morte e, em tese, sua consequente irrepetibilidade, intime-se o Distrito Federal para que promova imediatamente a cessação do pagamento da pensão por morte decorrente do passamento de Dorival José de Paula à ré Arismar Pereira de Paula e, concomitantemente, promova a inclusão de Pedrina de Oliveira Coelho como beneficiária exclusiva da pensão. Expeça-se mandado. O Distrito Federal é isento do pagamento das despesas processuais. Em razão da sucumbência, CONDENO os réus em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada réu, conforme determinado no art. 85, § 3o, inc. I do CPC. Entretanto, considerando-se que a ré Arismar Pereira de Paula é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da referida verba em relação a ela ficará suspensa. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL. CONDENO a reconvinte ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% do proveito econômico, a teor do que dispõe o art. 85, § 3o, inc. I do CPC, contudo, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da referida verba ficará suspensa. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, feitas as comunicações de estilo, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Foram opostos embargos de declaração pela segunda ré (ID 65712278), rejeitados (ID 65712280). Na apelação cível do primeiro réu (ID 65712275), o DISTRITO FEDERAL, ele descreve que o pedido formulado pela autora refere-se à intenção de receber a integralidade da pensão militar devida em virtude do falecimento de Dorival José de Paula por se tratar de companheira do falecido, em detrimento da viúva e cônjuge supérstite. Faz o primeiro réu referência à legislação que entende aplicável (arts. 35 a 39 da Lei no 10.486/2002) para asseverar que viúva e companheira seguem a mesma ordem de prioridade na percepção do benefício previdenciário da pensão militar, de sorte que “não poderá a VIÚVA ser excluída da percepção da pensão, nos termos da normatização de regência” (ID 65712275 – pág. 10), porque não houve a decretação de divórcio e “o processo de reconhecimento de união estável da autora NÃO INVALIDOU O CASAMENTO ou matrimônio da VIÚVA, Sr. ARISMA PEREIRA DE PAULA” (ID 65712275 – pág. 10). Assim, postula o ente distrital primeiro réu a reforma da sentença “a fim de que seja mantido o status quo com a divisão de pensão entre a autor, COMPANHEIRA, e a VIÚVA” (ID 65712275 – pág. 10). De forma subsidiária, o primeiro réu defende “que SEJAM EXCLUÍDOS os valores de ATRASADOS desde o pedido administrativo em 14.07.2023” (ID 65712275 – págs. 10/11), aduzindo que “O pedido da autora tem CARÁTER CONSTITUTIVO somente a partir de EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, qual seja, a partir da data de 28.08.2024” (ID 65712275 – pág. 11), de sorte que “Não há como responsabilizar-se o Estado pela desídia de ambas. A autora que reconheceu a união estável 24 anos após e a viúva e o falecido que NUNCA SE DIVORCIARAM” (ID 65712275 – pág. 11). Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação cível para que a sentença seja reformada e julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pede a reforma parcial da sentença “com a exclusão das parcelas retroativas a partir de 14.07.2023, sendo devida a integralização da pensão total somente a partir da data da sentença em 28.08.2024” (ID 65712275 – pág. 12). Na apelação cível da segunda ré (ID 65712283), ARISMAR PEREIRA DE PAULA, ela suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas e da perícia médica por ela requerida, as quais afirma serem indispensável à resolução do litígio, porque “iram provar que o de cujus nunca abandonou seu lar e que lá viveu até seus últimos dias, bem como a perícia técnica para confirmar a doença grave que sofre a Apelante, sendo totalmente dependente da pensão que recebe, para sua subsistência” (ID 65712283 – pág. 14). No mérito, defende que a sentença contraria o disposto na Lei no 10.486/2002. Alega que “não é possível excluir a VIÚVA/APELANTE, uma vez que não houve a decretação do divórcio, bem como todas as provas que constam nos autos e não foram levadas em conta pela magistrada, quando ficou provado que o de cujus, nunca abandonou seu lar e nele ficou até o seu falecimento” (ID 65712283 – pág. 9). Pontua que a autora, ora apelada, não trouxe nenhum documento que comprovasse a sua convivência com o falecido, Dorival José de Paula. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, no mérito, pede o conhecimento e o provimento da apelação cível, a fim de que, reformando-se a sentença recorrida, seja julgada improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, caso assim não se entende, pede a anulação da sentença, em face do cerceamento de defesa alegado. Não houve o recolhimento de preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à primeira ré na origem na sentença (ID 65712269 – pág. 2). Nas contrarrazões (ID 65712286), a apelada pede o desprovimento de ambos os recursos, bem como postula o reconhecimento da litigância de má-fé da segunda ré e apelante (art. 80, II, III e VII, do CPC). Por meio da petição de ID 65929651, a segunda ré reforça o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em sua apelação, aduzindo que foi excluída da percepção do benefício previdenciário de forma ilegal e que “se encontra em estágio avançado de Alzheimer, conforme laudo médico já anexado a este processo, esta também precisa de um cuidador 24hrs por dia, e sem a pensão que recebe da PMDF, mal consegue pagar os remédios que precisa tomar, e ainda com um agravante maior, fica sem o plano de saúde oferecido pela PMDF” (ID 65929651 – pág. 1). É a síntese do necessário. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que concede tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, verifica-se que desde 23/8/2014 a segunda apelante (cônjuge) e a autora apelada (companheira) tornaram-se beneficiárias da pensão por morte militar decorrente do falecimento de Dorival José de Paula, em percentual equivalente de cotas (50% / 50%). Ocorre que, após, a autora apelada (companheira) obteve, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem no 0732780-39.2021.8.07.0003, ajuizada por ela em desfavor da segunda ré (cônjuge) e de outros, o provimento jurisdicional no sentido de reconhecer a união estável que ela manteve com o falecido Dorival José de Paula de 1994 até a data de seu óbito (23/8/2014), com a coisa julgada formada em 4/5/2023 (ID 157549241 dos autos no 0732780-39.2021.8.07.0003). Em face do reconhecimento judicial da união estável, a autora (companheira) postulou administrativamente, em 14/7/2023, a revisão da pensão militar (ID 65712208 – pág. 1), perante a Polícia Militar do Distrito Federal, com o intuito de receber integral e exclusivamente o valor da pensão militar. O pedido administrativo, todavia, foi indeferido (ID 65712209), o que ensejou o ajuizamento da presente demanda. Não obstante o reconhecimento da união estável supramencionado, cumpre salientar, não há notícia de provimento jurisdicional que tenha dissolvido o vínculo matrimonial estabelecido entre a segunda apelante (cônjuge) e o falecido e que, dessa forma, impeça a conclusão pela concorrência desta última com a companheira reconhecida judicialmente na percepção da pensão por morte. Nesse descortino, em leitura de cognição não exauriente, diante das verossímeis alegações da segunda apelante (cônjuge) de dependência econômica, notadamente resultantes do fato de seu diagnóstico de avaliação neuropsicológica (ID 65712233), de sua idade e dos contornos das relações estabelecidas entre o falecido e as partes, é devida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Em primeiro lugar, é claro o risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que a segunda apelante é pessoa idosa que percebe o benefício em situação consolidada há mais de 10 (anos). De mais a mais, em segundo lugar, a probabilidade de provimento do recurso resulta da plausibilidade da argumentação recursal sobre a divisão igualitária do valor da pensão entre o cônjuge (segunda apelante) e a companheira à luz da legislação aplicável (arts. 37, I, c/c 39, § 1o, da Lei no 10.486/2002), o que vinha sendo aplicável pela própria Administração Pública há mais de 10 (dez) anos. Aliás, da referida plausibilidade nas razões recursais, não exsurge, a princípio, qualquer malversação de teses vinculantes do Supremo Tribunal Federal, pois a prova dos autos, em leitura de cognição não exauriente, permite inferir a não concomitância das uniões. Por isso, ante a ausência de demonstração da concomitância do vínculo conjugal com a união estável em face da alegada separação de fato aduzida pela autora (companheira e apelada), não há que se falar em concubinato capaz de obstaculizar, em um primeiro momento, a percepção do benefício previdenciário pela autora, nos termos dos Temas no 526 e 529 da sistemática da repercussão geral, cujas teses foram firmadas no seguinte sentido, respectivamente: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável” (Tema no 526/STF, RE no 883.168, Rel. Min. Dias Toffoli); “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (Tema no 529/STF, RE no 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Dito isso, malgrado não possam ser pleiteados benefícios previdenciários na hipótese de mais de uma relação afetiva desenvolvida simultaneamente, por observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (art. 927, III, do CPC), não há como ignorar a coisa julgada formada no sentido do reconhecimento da união estável e, por outro lado, o fato de não ter sido dissolvido o vínculo matrimonial formalmente, em que pese as ponderações sobre eventual separação de fato. Sobreleva destacar, aliás, que a segunda apelante pontua que “se encontra em estágio avançado de Alzheimer, conforme laudo médico já anexado a este processo, esta também precisa de um cuidador 24hrs por dia, e sem a pensão que recebe da PMDF, mal consegue pagar os remédios que precisa tomar, e ainda com um agravante maior, fica sem o plano de saúde oferecido pela PMDF” (ID 65929651 – pág. 1), o que merece ser considerado nesse juízo inicial, a bem da prudência que se espera do provimento jurisdicional e da necessidade de aprofundamento na matéria fática debatida nos presentes autos. Por esses motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito dos recursos, estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso da segunda apelante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo à apelação da segunda ré, de sorte a restabelecer, até o julgamento de mérito do recurso, a forma originária adotada pela PMDF de pagamento da pensão por morte objeto de contenda. Em consequência e decorrência lógica disso, comunique-se com urgência ao primeiro réu, DISTRITO FEDERAL, para que restabeleça a forma de pagamento da pensão por morte em favor de Arismar Pereira de Paula (cota de 50%) e de Pedrina de Oliveira Coelho (cota de 50%), até o julgamento de mérito da apelação cível de Arismar Pereira de Paula ou até que sobrevenha outra determinação desta relatoria. De imediato, oficie-se a Polícia Militar do Distrito Federal, com comunicação dirigida à Subseção de Habilitação de Pensões da Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da PMDF, acerca do ora decidido. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, intime-se a segunda apelante a se manifestar sobre o pedido formulado em contrarrazões, de aplicação da penalidade por litigância de má-fé em seu desfavor, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos os autos para apreciação dos recursos de apelação. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora